Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-42.2018.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE MORA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA.
1. Recurso em que se discute a existência de mora e cabimento de condenação a pagamento do dobro de valor indevidamente cobrado.
2. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
3. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, salvo hipótese de engano justificável (inteligência do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor).
4. O ônus da prova da ocorrência de engano justificável recai sobre o responsável pela cobrança indevida.
5. Negou-se provimento ao recurso.